Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA A HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto não mais se discuta a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos de natureza extrapatrimonial, nos termos da Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre registrar que o prejuízo moral por ela experimentado difere daquele que atinge a pessoa natural. Isso porque a pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva, a qual se caracteriza pelo sentimento de dignidade, decoro, autoestima, possui o que se convencionou denominar de honra objetiva, que se traduz, por exemplo, em ofensa a sua credibilidade, reputação, bom nome ou conceito no mercado. No caso em apreço, não havendo prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica autora, descabe a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização a esse título.
2. Não há que se falar em sucumbência mínima para isentar a Apelante ao pagamento das custas, tampouco em redistribuição do ônus fixado em sentença, pois foi sucumbente em um dos dois pedidos da exordial, o que justifica o entendimento de sucumbência recíproca fixado na sentença.
3. Apelação conhecida, recurso desprovido.